Tribunal: TJDFT
Processo: 0730828-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730828-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ALCIDEZIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR EMBARGADO: NILSON ANTONIO DE SOUZA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de aplicação da multa prevista pelo artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil feito em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2025 15:50:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador